Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. desconsideração da personalidade jurídica. fatos e fundamentos. abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial (art. 50, CC). Imprescindibilidade. agravo de instrumento CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Em que pese a circunstância de não se encontrar bens da empresa possa, em tese, caracterizar irregularidade no seu gerenciamento, para a desconsideração da sua personalidade jurídica é imprescindível a apresentação de fatos e fundamentos que, hipoteticamente, caracterizem abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial (art. 50, CC).
4. agravo de instrumento CONHECIDO E desPROVIDO.